Tribunal: TJMT
Processo: 1018998-63.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018998-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), JORGE RODRIGO DA ROSA FERREIRA - CPF: 045.748.531-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL CINCO ANOS - ART. 206, §5º, I DO CPC - INÍCIO DA CONTAGEM - DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO - CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - CONTAGEM NÃO INTERROMPIDA - ART. 240 DO CPC - PRESCRIÇÃO DO
DIREITO MATERIAL CONFIGURADA
- SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
NÃO PROVIDO.

O art. 206, §5º, I do CPC dispõe que prescreve em cinco anos a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
.

O marco inicial para contagem do prazo prescricional, no caso, é
a data d
o vencimento do título
.

A propositura da ação não interrompe a contagem do prazo prescricional, porquanto a interrupção
se
dá com a citação válida, caso seja feita dentro do estabelecido pela regra do art. 240 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto
por

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
ação de
execução de título extrajudicial que move em face de
JORGE RODRIGO DA ROSA FERREIRA
,
julgou
extinta a ação com resolução do mérito, por reconhecer
a ocorrência de prescrição.

O apelante sustent
a
a necessidade de reforma da sentença, para
afastar a prescrição e determinar o
retorno dos autos à origem para regular processamento.

Alega que o prazo prescricional aplicável à espécie é o de cinco anos, previsto no art. 206, §5º, I do CC
.

Acrescenta que não houve inércia da parte autora em diligenciar para localizar o apelado

e que a demora se deve ao próprio Poder Judiciário.

Afirma que é ônus do devedor manter os dados atualizados junto ao credor.

Pugna pelo provimento do recurso, para
que seja determinada a citação por edital
dos apelados.

Sem c
ontrarrazões
, porque não
angularizada
a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se,
na origem
, de ação de
execução de título extrajudicial
ajuizada por
MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A.
em face de
JORGE RODRIGO DA ROSA FERREIRA
.

A r.
sentença julgou
extinta a ação com resolução do mérito, por reconhecer a ocorrência de prescrição.

O cerne do recurso está em saber se é caso de
afastar a prescrição reconhecida em sentença.

Do exame, extrai-se que

a ação está fundada em
“Termo de Renegociação Contratual e Confissão de
Dívida” firmado entre as partes no valor de R$ 7.335,11
, com vencimento da última parcela em 10.08.2017
(Id.
234380319
).

Nota-se que
a ação foi ajuizada em 29.06.2018 (Id. 234380315) e o despacho inicial foi proferido em 19.07.2018 (Id. 234380327),
sem que ainda tenha ocorrido a citação.

Pois bem.

A presente ação de execução prescreve em cinco anos
contados da data do vencimento da última prestação
,
como disposto no art. 206, §5º do CC:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5º Em cinco anos
:
(...)

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

No caso, o vencimento do título é em
10.08.2017
, prazo esse em que se iniciou a
contagem do prazo de
cinco
anos para ser buscado o recebimento do crédito.

Realça-se que a propositura da ação não interrompe
a contagem do
prazo prescri
cional, porquanto a interrupção
se
d
á
com a citação válida
, caso seja
feita dentro do prazo estabelecido pela regra do art
.
240 do CPC, que dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e ao
s demais prazos extintivos previstos em lei.

Nesse mesmo
sentido,
é a
orientação jurisprudencial do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação. 2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados. 3. Agravo interno não provido
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1929370 MT 2021/0201271-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe

06/10/2023)
.

Assim, a citação teria de ocorrer em
cinco
anos contados da data do vencimento do título
(
10.08.2017
)
, mesmo porque,
no
caso não
houve
interrupção da prescrição porque não ocorreu a citação do executado.

Portanto, o exequente teria até a data de
10.08.
2022

para
promover a citação, sob pena de ser reconhecida a prescrição
do
direito
material
.

Como no caso ainda não foi efetivada a citação, verifica-se que transcorreu o prazo prescricional, conforme decidido
pela sentença
impugnada.

Cabe ressaltar que
a demora também não pode ser imputada aos mecanismos da justiça, já que todas as diligências
postuladas
foram
realizadas
de maneira adequada
, com
o as
tentativas frustradas de citação via postal e por oficial de justiça
, buscas de informações nos sistemas judiciais, entre outras.

Assim, em conclusão, verifica
-se
a ocorrência da prescrição material.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024